Tribunal: TJES
Processo: 5014319-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014319-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIO PONTES SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N°
5014319-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIO SANTOS PONTES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Caio Santos Pontes contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade relativo à pena de multa imposta em sentença condenatória, apresentado em Exceção de Pré-executividade. A defesa do agravante pleiteia o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica e a consequente extinção da punibilidade da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da punibilidade da pena de multa imposta ao agravante, diante de sua hipossuficiência econômica comprovada, após o cumprimento da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, em matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

2.
O entendimento jurisprudencial recente, firmado no Tema 931 do STJ, permite a extinção da punibilidade da pena de multa aos apenados hipossuficientes, após o cumprimento da pena corporal, desde que não exista decisão motivada em sentido contrário.

3.
No caso concreto, restou demonstrado que o agravante, assistido pela Defensoria Pública, é economicamente hipossuficiente, o que, segundo o entendimento atual do STJ, permite a extinção da punibilidade relativa à pena de multa sem a necessidade de seu pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"É possível a extinção da punibilidade da pena de multa imposta a apenado economicamente hipossuficiente, desde que tenha cumprido a pena privativa de liberdade e não exista decisão judicial motivada que determine o contrário."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, caput e inciso XLVII; Código Penal, art. 50; Lei de Execução Penal, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 931; REsp 1.785.861/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento:

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020

Des. HELIMAR PINTO - Vogal / 026

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N°
5014319-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIO SANTOS PONTES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
CAIO SANTOS PONTES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES
,
que, em síntese, indeferiu o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade por ele apresentada.

Nas razões recursais, a d. Defesa pugna pela reforma da referida decisão, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com efeito suspensivo e em antecipação de tutela, extinguindo-se a punibilidade do apenado e do processo executivo, com os seguintes argumentos:
I)
Ilegitimidade do Ministério Público para executar a pena de multa, após decorrido o prazo de 90 dias;
II)
Necessidade de aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 931;
III)
Inexigibilidade do crédito;
IV)
Impenhorabilidade dos vencimentos, salários e pecúlios;
V)
Inconstitucionalidade da pena de multa sobre o crime de tráfico de drogas;
VI)
Impugnação do valor da causa e do débito.

Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pela manutenção da decisão impugnada, acompanhadas pelo Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que se manifesta no mesmo sentido.

Verificada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, procede-se à análise dos argumentos apresentados.

Os autos encontram-se prontos para julgamento do mérito, razão pela qual deixo de analisar o pedido de efeito suspensivo

Pois bem.

Em uma análise detida aos autos, verifica-se que o agravante foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, nos autos da Ação Penal nº 0003424-91.2018.8.08.0011.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o Ministério Público Estadual requereu a citação do executado para, no prazo legal, efetuar o pagamento do valor da condenação em dias-multa, no valor de R$ 57.633,37 (Cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos), garantir a execução e/ou opor embargos.

A Defensoria Pública Estadual apresentou exceção de pré-executividade em face da ação de execução de pena de multa, contudo, o pleito fora indeferido pelo Juízo executório.

Pois bem.

De início, destaco que, de acordo com Súmula 393 do STJ,
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Da análise do caso concreto, conclui-se que a irresignação defensiva merece acolhimento.

Vigorava o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, no Tema 931, de que não havia possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda que sua condição financeira fosse desfavorável.

Assim, cabia-lhe tão somente o parcelamento do valor, consoante aplicação das normas do art. 50 do Código Penal e art. 169 da Lei de Execução Penal.

Todavia, foi proposta pela Terceira Seção do Tribunal da Cidadania a revisão dessa inteligência, destacando a necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa aos apenados hipossuficientes, para fins de reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

Nesse diapasão, foi consolidada a tese de que
“
o
inadimplemento da pena de multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos
, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.”

Para o Ministro Rogério Schietti Cruz, relator da proposta de revisão (REsp 1.785.861), o
"condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal de proteção da família."

O agravante é um jovem negro de 25 anos de idade, com ensino médio incompleto, residente em bairro periférico de Cachoeiro de Itapemirim e teve a sua primeira entrada no sistema prisional no ano de 2018 e desde então, passou mais tempo no cárcere do que fora.

Diante do fato de o executado estar representado pela Defensoria Pública, tendo em vista a sua declaração de hipossuficiência financeira e o seu perfil social indicado no sistema INFOPEN, deve haver o reconhecimento do seu estado de pobreza com a consequente extinção de punibilidade da pena de multa.

Portanto, atento ao Princípio da Igualdade na acepção aristotélica, não podemos dar aos pobres o mesmo tratamento concedido aos ricos (sobretudo quando relacionado aos crimes contra a administração pública e de “colarinho branco”), quanto a indispensabilidade do pagamento da multa para fins de extinção da punibilidade ou da progressão penal.

Concluo, dessa maneira, que, estando o agravante assistido pela Defensoria Pública Estadual, presume-se a sua hipossuficiência econômica, não havendo óbice à extinção de sua punibilidade sem o pagamento da multa, que atualmente alcança a monta de R$ R$ 57.633,37 (cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Relator